Tribunal: TJSP
Processo: 0012004-19.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Violação de direito autoral e jogo de azar. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por atipicidade de conduta e insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas por meio dos elementos de prova documental, pericial e oral. Ré proprietária de um bar, no interior do qual foram encontradas máquinas de "jukebox" e de caça-níquel.

Ementa:
Apelação. Violação de direito autoral e jogo de azar. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por atipicidade de conduta e insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas por meio dos elementos de prova documental, pericial e oral. Ré proprietária de um bar, no interior do qual foram encontradas máquinas de "jukebox" e de caça-níquel. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012004-19.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ILDA DE
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012004-19.2017.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012004-19.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Ilda de Almeida
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.641
Apelação. Violação de direito autoral e jogo de azar.
Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição
por atipicidade de conduta e insuficiência probatória.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
delitivas
comprovadas por meio dos elementos de prova documental,
pericial e oral. Ré proprietária de um bar, no interior do qual
foram encontradas máquinas de “jukebox” e de caça-níquel.
Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso
improvido.
Pela sentença de fls. 200/203, prolatada
em 2 de outubro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Daniella
Camberlingo Querobim, da 3a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba, a ré ILDA DE ALMEIDA foi condenada como incursa
no art. 184, § 1o, do Código Penal, às penas de 2 anos de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
calculados no piso legal, com a substituição da reprimenda
corporal por duas penas alternativas, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, em entidade a ser especificada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012004-19.2017.8.26.0602 -Voto no
3
ocasião da execução, e uma pena de multa, fixada em 10 dias-
multa, calculados no piso. Ademais, o réu também foi condenado
pela prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-
Lei no 3.688/41, às penas de 3 meses de prisão simples, no
regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no piso legal, substituindo a
pena corporal por uma pena de multa, também fixada em 10 dias-
multa, no mínimo legal.
A ré interpôs recurso de apelação,
requerendo a sua absolvição diante da insuficiência do acervo
probatório. Também discorreu sobre a ausência de intuito de
lucro, tornando atípica a conduta em relação ao crime de violação
de direito autoral (fls. 233/236).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 245/149)
e a douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo improvimento ao apelo (fls. 256/261).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação não comporta provimento.
Segundo consta nos autos, em 21 de
junho de 2016, às 11h00, no estabelecimento denominado “Bar
da Ilda”, localizado na Rua Laurindo de Brito, no 1.368, Jardim
Los Angeles, na cidade de Sorocaba, a ré Ilda violou direito do
autor mediante reprodução de obra intelectual, interpretação,
execução ou fonograma, por meio de uma máquina reprodutora
de arquivos digitais sonoros, acionada por meio de inserção de
dinheiro (“Jukebox”), sem autorização expressa dos titulares dos
respectivos direitos autorais ou de seus representantes legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012004-19.2017.8.26.0602 -Voto no
4
Ademais, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, a apelante explorava jogo de azar em lugar
acessível ao público, por meio de duas máquinas do tipo “caça-
níquel”.
A
materialidade
dos
delitos
restou
comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de
exibição e apreensão (fls. 9/10), laudos periciais de exame da
máquina “Jukebox” e dos caça-níqueis (fls. 11/32 e 94/117) e da
prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
As
testemunhas
Richard
e
Janaina,
policiais civis, narraram os fatos em conformidade com a
denúncia. Participaram de diligência de cumprimento de diversos
mandados de busca e apreensão relacionados a violação de
direitos autorais. Quando chegaram ao bar da vítima, no período
da manhã, o estabelecimento comercial ainda estava fechado,
tendo a ré descido do andar superior, onde morava, para atender
aos policiais. Não havia clientes no bar naquele momento e as
máquinas de “jukebox” e de caça-níquel estavam aparentemente
escondidas, desligadas em um canto. As máquinas foram ligadas
e apresentaram funcionamento normal. A máquina “jukebox” não
tinha o selo oficial para funcionamento e possuía em seu interior
mais de R$ 190,00 em dinheiro, ao passo que no interior das
máquinas caça-níquel foi encontrada a quantia de R$ 27,00.
Acreditam que o bar somente abriria para os clientes no período
da tarde. Em juízo, reconheceram a ré como a proprietária do
bar.
A testemunha de defesa Givaneide não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012004-19.2017.8.26.0602 -Voto no
5
presenciou os fatos, mas disse ser amiga da acusada, a qual era
faxineira e conseguiu adquirir o bar. Desconhece, contudo, sobre
a existência de máquinas de música e jogo de azar no local.
No interrogatório judicial, a ré confessou
parcialmente os fatos. Afirmou que colocou as referidas máquinas
assim que comprou o bar, há cerca de quatro anos. Salientou não
ter conhecimento sobre a proibição de máquinas de “jukebox”,
tendo pensado que, em relação aos caça-níqueis, “não iria dar
em nada”. Disse estar arrependida e não possuir mais qualquer
máquina ilícita no interior do bar.
Assim, restou comprovado que a acusada
possuía, no interior de seu estabelecimento comercial, máquinas
de “jukebox” irregular (sem o selo de funcionamento) e de “caça-
níquel”.
Os laudos periciais de fls. 11/25 e 94/117
atestaram a ausência do selo de autorização do “jukebox”, o
funcionamento normal dos equipamentos, os valores em dinheiro
que estavam dentro das máquinas e a lista ilegal de músicas e
artistas disponíveis para seleção dos clientes na máquina de
música, com identificação das máquinas de “caça-níquel” como
reprodução de jogos de azar, dependendo exclusivamente da
sorte, e não das habilidades do jogador.
O intuito de lucro da ré, por sua vez, ao
contrário do alegado nas razões recursais, restou comprovado
pelo fato de as máquinas terem sido encontradas pelos policiais
em um estabelecimento comercial, havendo dinheiro no interior
dos equipamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012004-19.2017.8.26.0602 -Voto no
6
No mais, deve-se ressaltar que as
máquinas
somente
estavam
desligadas
porque
o
estabelecimento comercial ainda estava fechado, tendo sido
diligenciado no período matutino, não havendo falar em ausência
de violação a bem jurídico por este motivo, mormente quando a
própria ré, no interrogatório judicial, confirmou a utilização das
máquinas pelos clientes do bar, ainda que gerassem pouco lucro.
Agindo dessa maneira, a acusada incorreu
no delito previsto no art. 184, § 1o, do Código Penal e na infração
penal constante no art. 50 da Lei de Contravenções Penais,
conforme bem delineado na sentença condenatória.
O cálculo das penas não comporta
alteração, tendo sido fixadas no patamar mínimo legal, com a
imposição de regime prisional inicial aberto e a substituição por
penas restritivas de direitos, as quais sequer foram impugnadas
pela defesa em grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator